Tribunal: TJES
Processo: 0008095-50.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008095-50.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: BRASIL ICE ALIMENTOS LTDA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO – TELECOMUNICAÇÃO – PRAZO
MÁXIMO DE
12 MESES
-
NÃO COMPROVAÇÃO DE DANO À HONRA OBJETIVA
–
EXTIRPADA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 - Pacificou-se a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a chamada cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções.
” (REsp n. 1.445.560/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/6/2014, DJe de 18/8/2014.)

2 - Todavia, essa Corte Superior entende que a estipulação de permanência pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, para além de excessivo, está em manifesta contrariedade à Resolução 632/2014 da ANATEL, que fixa lapso inferior.

3 - Sendo a pessoa jurídica titular de honra objetiva, faz jus a indenização por danos morais sempre que seu bom nome, credibilidade e imagem forem atingidos por algum ato ilícito.

4 - Na hipótese, apesar de adunar aos autos a notificação de ameaça de negativação em caso de não pagamento da dívida, a apelada não logrou comprovar a efetiva inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco o descumprimento de compromissos ou que o ato ilícito tenha gerado danos à honra objetiva, mitigando o seu bom nome perante consumidores ou fornecedores.

5 - Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008095-50.2020.8.08.0024

APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

APELADO: BRASIL ICE ALIMENTOS LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

em razão da sentença (fls. 193/209) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
BRASIL ICE ALIMENTOS LTDA
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a nulidade da cláusula 2ª do contrato de permanência e condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 7.500,00.

Em suas razões (fls. 215/235), a recorrente sustenta a inexistência de ato ilícito, porquanto a cobrança efetuada consubstancia exercício regular de direito.

Aduz que, ao firmar o contrato, a recorrida se comprometeu a permanecer vinculada ao plano pelo prazo mínimo de 24 meses, com cláusula de renovação, ciente da multa estipulada para o caso de descumprimento do período de fidelização.

Aponta que, ao se permitir o rompimento contratual, quebra-se a expectativa de permanência mínima do contratante e, assim, a segurança para a realização de investimentos na melhoria dos serviços prestados.

Defende a legalidade da aplicação da multa, pois a apelada teve ciência da renovação automática do contrato dia 26/06/2019, mas solicitou a migração das linhas tão somente em 05/08/2019, ou seja, depois de ultrapassado o prazo de 30 dias para manifestação, encerrado em 28/07/2019.

Por fim, alega não restar configurado o dano moral, pleiteando, subsidiariamente, a redução do valor fixado a tal título.

Apesar de devidamente intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões (fl. 249-v).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Rememorando os contornos fáticos da controvérsia, a apelada ajuizou a presente ação indenizatória, sob a alegação de que, em 07/07/2017, aderiu a plano empresarial de telefonia, contendo 15 linhas, com cláusula de permanência pelo prazo de 24 meses.

Narra que, em 05/08/2019, solicitou o cancelamento de 05 linhas, recebendo da atendente a informação de inexistência de penalidades.

Todavia, na fatura de setembro, fora cobrada multa no valor de R$ 6.816,03, sendo canceladas, em seguida, as demais linhas.

Por fim, em 15/04/2020, recebera comunicado do órgão de proteção ao crédito, datado de 17/03/2020, concedendo-lhe prazo de 10 dias para a quitação do mencionado débito, sob pena de negativação.

Pois bem.

Pacificou-se a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a chamada cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções.
” (REsp n. 1.445.560/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/6/2014, DJe de 18/8/2014.)

Não se olvida, todavia, o entendimento daquela Corte Superior de que a contratação é abusiva quando não observadas as determinações regulamentares da ANATEL:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE COMODATO DE APARELHOS CELULARES - EXCLUSÃO DE MULTA POR INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE CARÊNCIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ACOLHIMENTO DO PLEITO RECURSAL DA AUTORA PELA CORTE A QUO - RECONHECIMENTO, NO ARESTO ESTADUAL, DE NULIDADE DA CLÁUSULA DE "FIDELIZAÇÃO", POR CONFIGURAR "VENDA CASADA". INSURGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA.

1. Contratação simultânea de prestação de serviços de telefonia móvel e de "comodato" de aparelhos celulares, com cláusula de "fidelização". Previsão de permanência mínima que, em si, não encerra "venda casada".

2. Não caracteriza a prática vedada pelo art. 39, inc. I, do CDC, a previsão de prazo de permanência mínima ("fidelização") em contrato de telefonia móvel e de "comodato", contanto que, em contrapartida, haja a concessão de efetivos benefícios ao consumidor (v.g. custo reduzido para realização de chamadas, abono em ligações de longa distância, baixo custo de envio de "short message service - SMS", dentre outras), bem como a opção de aquisição de aparelhos celulares da própria concessionária, sem vinculação a qualquer prazo de carência, ou de outra operadora, ou mesmo de empresa especializada na venda de eletroportáteis.

[...]

4.
Em que pese ser possível a fixação de prazo mínimo de permanência, na hipótese dos autos, o contrato de "comodato" de estações móveis entabulado entre as partes estabeleceu a vigência por 24 (vinte e quatro) meses, distanciando-se das determinações regulamentares da ANATEL (Norma Geral de Telecomunicações n. 23/96 e Resolução 477/2007), de ordem a tornar tal estipulação, inequivocamente, abusiva, haja vista atentar contra a liberdade de escolha do consumidor, direito básico deste.

5. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.097.582/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/3/2013, DJe de 8/4/2013.)

Nesse contexto, impende destacar que o art. 57 da Resolução 632/2014 da ANATEL estabelece prazo máximo de 12 meses para o contrato de permanência:

Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.

§ 1º O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses.

Destarte, revela-se escorreita, no caso, a sentença objurgada que declarou a abusividade da cláusula que estipulava prazo de permanência de 24 meses, diante da violação à aludida norma, não merecendo prosperar a tese recursal nesse ponto.

Por outro lado, não se olvida a orientação desta Corte no sentido de que,
“
Sendo a pessoa jurídica titular de honra objetiva, faz jus a indenização por danos morais sempre que seu bom nome, credibilidade e imagem forem atingidos por algum ato ilícito.
”
(Apelação Cível 0051643-88.2012.8.08.0030, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data da publicação: 15/dez/2016)

Na hipótese, apesar de adunar aos autos a notificação de ameaça de negativação em caso de não pagamento da dívida (fl. 60), a apelada não logrou comprovar a efetiva inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco o descumprimento de compromissos ou que o ato ilícito tenha gerado danos à honra objetiva, mitigando o seu bom nome perante consumidores ou fornecedores.

Logo, merece prosperar a tese recursal, a fim de que seja extirpada a condenação ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte no julgamento de caso similar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO – CDC – APLICABILIDADE - CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO – TELECOMUNICAÇÃO – LICITUDE – PRAZO 12 MESES – REPETIÇÃO INDÉBITO – INDEFERIDO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - O art. 2º do Código de Defesa do Consumidor prevê expressamente a possibilidade da pessoa jurídica ser enquadrada na qualidade de consumidor, necessitando, porém, que seja consumidora final fática do produto ou serviço que está contratando. 2 - O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem autorizado a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade. 3- “A cláusula de fidelização em contrato de serviços de telecomunicação (como o serviço de TV a cabo) revela-se lícita, tendo em vista os benefícios concedidos pelas operadoras aos assinantes que optam por tal pacto e a necessária estipulação de prazo mínimo para a recuperação do investimento realizado”. (REsp n. 1.362.084/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 1/8/2017.) 4- Todavia, essa Corte Superior entende que a estipulação de permanência pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, para além de excessivo, está em manifesta contrariedade às aludidas normas, que fixam lapso inferior. (REsp n. 1.097.582/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/3/2013, DJe de 8/4/2013.) 5 - Deve ser observado, portanto, o prazo máximo de 12 (doze) meses para permanência, conforme o disposto no §1º da Art. 57 da Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da ANATEL.
6 -

A configuração de danos morais em se tratando de pessoa jurídica somente se dá quando há a depreciação social da pessoa jurídica, ou seja, seu desprestígio perante terceiros ou a mácula de sua imagem perante o meio comercial. 7 - In casu, por não ter sido provado pelos autores, que o bom nome da empresa e sua credibilidade perante clientes restaram abalados pelos fatos alegados nos autos, não há que se falar em indenização para a pessoa jurídica
. 8 - Deve a apelante arcar com os valores referentes a serviços utilizados e aparelhos em aberto, mas afastando-se da cobrança a multa pela carência. 9 - “Para que haja a devolução em dobro (CDC) ou as sanções do pagamento do dobro do valor do indébito (CC, art. 940), é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: 1) que a cobrança realizada tenha sido indevida; 2) que haja o pagamento indevido pelo consumidor; e 3) que haja engano injustificável ou má-fé. Mutatis mutandis, a mesma exigência impõe-se para a repetição ou para a indenização prevista no art. 940 do Código Civil.” (TJDF, Acórdão 1293293, 07006225320208070006, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020). 10 - Redistribuição da sucumbência de forma recíproca. 11 - Recurso parcialmente provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL , Número: 0009696-53.2019.8.08.0048; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível TJES; Magistrado: MANOEL ALVES RABELO;
Data: 10/Nov/2022)

Por tais razões, conheço do recurso e

DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
, para extirpar a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.